Tribunal: TJDFT
Processo: 0735642-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. FURTO SIMPLES E MEDIANTE FRAUDE. DISTINÇÃO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. ART. 70 C/C ART. 78, II, ALÍNEA A, DO CPP. LOCAL DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
2. “O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).
3. Consoante teor do art. 78 do CPP, na determinação da competência por conexão, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará aquela do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. Considerando que o segundo fato foi praticado ao menos mediante concurso de pessoas, atraindo a incidência do §4o, inciso IV, do art. 155 do Código Penal, evidencia-se que, na espécie, o delito mais grave foi praticado em Taguatinga/DF, sendo esta a circunscrição judiciária competente para processar e julgar o feito.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.